Tribunal: TJES
Processo: 0001813-21.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001813-21.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME THIAGO OLIVEIRA SANTOS e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Jaime Thiago Oliveira Santos contra sentença que o condenou por roubo (art. 157, caput, do CP), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 50 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público, por sua vez, recorre para que seja fixada indenização mínima à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão:

(i)

Verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do delito que justifiquem a condenação;
(ii) A
valiar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos de policiais e da vítima, além da confissão do réu, tanto na fase policial quanto judicial.

4.
A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar o édito condenatório.

5.
É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, dada a violência e a grave ameaça empregadas na prática do roubo, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento para a defesa e dar provimento para a acusação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0001
813
-
21
.20
2
4
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
JAIME THIAGO OLIVEIRA SANTOS

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e por
JAIME THIAGO OLIVEIRA SANTOS

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 12964346), que julgou procedente a pretensão punitiva pretendida na peça acusatória, para condenar o denunciado nas iras do art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões, o Ministério Público requer apenas
a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos à vítima

(ID 12964348).

Por seu turno,
a

defesa

requer
a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, pois o acusado não foi visto com a arma, a única prova judicializada que liga o réu ao armamento é a palavra dos policiais que efetuaram a prisão e não foi produzida nenhuma prova técnica, tal como exame datiloscópico ou papiloscópico (ID 12964367).

Co ntr arrazões apresentadas pelo des prov imento
do recurso
adverso
(ID
12964353 e ID

12964371
).

Em seguida,
o

Parecer
Ministerial

opinando
pel
o provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do apelo defensivo
(ID
13550218
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia dá conta de que no dia 14/08/2024, por volta das 08h07m, o denunciado, mediante grave ameaça
exercida

pelo
uso de simulacro de arma de fogo e violência física, rendeu Carlos Roberto de Oliveira e subtraiu para si a sua bicicleta.

Depreende-se que a vítima circulava com a bicicleta pela Rodovia do Sol, quando foi surpreendida pelo acusado, que, de inopino, saiu de uma área de mato e pulou sobre Carlos, que caiu no chão.

Não fosse o bastante, consta que o réu gritou “perdeu, perdeu” e colocou a mão na cintura simulando estar armado.

Nesse momento, a viatura do corpo de bombeiros passou pelo local e auxiliou a vítima, acionando a polícia militar, que, ato contínuo, seguiu pela
rodovia
com a intenção de abordar o denunciado. Todavia, antes mesmo da
aproximação da guarnição,
o réu caiu da bicicleta e foi
abordado
no chão.

Em seguida
, a vítima reconheceu Jaime Thiago Oliveira Santos como
o
autor do roubo.

Pois bem.

Após analisar os autos, verifica-se que a pretensão absolutória deduzida pela defesa não merece prosperar, sendo certo que
autoria e materialidade
delitivas restaram plenamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04 – ID 12964115), pelo Boletim Unificado nº 55391956 (fls. 06/10 – ID 12964115) e pelos depoimentos colhidos em sede policial (fls. 11/19 – ID 12964115) e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima foi firme ao relatar que o apelante saiu do matagal, simulando estar armado, e o derrubou de sua bicicleta, subtraindo o bem. Os policiais militares confirmaram que a vítima reconheceu de imediato o acusado no local da abordagem e relataram a confissão do agente.

Ademais, o próprio apelante confessou o crime, tanto na fase policial quanto em juízo, embora tenha tentado minimizar sua conduta.

E como se sabe, em casos como o presente, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos probatórios dos autos, como ocorre na espécie.

Portanto, restando irrefutável a existência do crime e sua autoria, não há como se acolher a tese absolutória sustentada pela defesa.

Quanto ao recurso ministerial, que pugna pela condenação do acusado ao pagamento de indenização mínima por danos morais, entendo que assiste razão ao
Parquet.

Verifica-se que tal pedido foi expressamente formulado na denúncia e reiterado nas alegações finais, conforme ressaltado no Parecer da douta Procuradora de Justiça.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os danos morais decorrentes de crime patrimonial com violência ou grave ameaça são
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo:

"
RECURSO ESPECIAL.
(...)
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
(...)
." (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Assim, considerando a violência exercida contra a vítima, o abalo psíquico narrado em juízo e o pedido expresso na peça inaugural com indicação de valor, impõe-se a fixação de indenização mínima, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor proporcional
à gravidade do delito, aos danos causados à vítima e à capacidade econômica do réu, sendo suficiente para fins de prevenção e repressão
de novos crimes.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO PARA A DEFESA E DOU PROVIMENTO PARA A ACUSAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.